Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709821-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. NECESSIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. UNICIDADE. OBSERVÂNCIA. 1- Os honorários sucumbenciais devidos em função do trabalho desempenhado na fase de conhecimento de Ação Coletiva são devidos unicamente ao patrono que atuou naqueles autos em defesa da parte vencedora, cuja estipulação depende, necessariamente, da liquidação conjunta da sentença ilíquida, inclusive com o objetivo de se evitar a fixação de honorários de sucumbência através de parâmetros diversos daqueles disciplinados pelo artigo 85, §3o, do Código de Processos Civil. 2- Com o objetivo de evitar a existência de decisões conflitantes e de modo a afastar o risco de bis in idem ou fixação indevida de honorários de sucumbência em desfavor dos executados, tanto no cumprimento individual de sentença quanto na liquidação de sentença promovida perante o Juízo Originário, a fixação de honorários de sucumbência pela fase de conhecimento deve ser efetuada unicamente em sede de liquidação de sentença a ser processada perante o Juízo que julgou a Ação Coletiva no 20150111251343. 3- Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 3o, e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do CPC; e 23, e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, porque é possível a inclusão dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 85, §§ 3o, e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do CPC; e 23, e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, porquanto a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015